Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-28.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702504-28.2021.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: NILTON PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora. Decido MONOCRATICAMENTE na forma do art. 932, inciso III, CPC/2015 c/c art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em petição de ID 33092560-33992561 o réu comunica o pagamento do valor da condenação fixada na sentença em seu desfavor, requerendo o arquivamento do feito. O pagamento do valor devido, sem qualquer ressalva, é ato incompatível com o direito de recorrer, importando em preclusão lógica. Nesse quadro, o recurso inominado de ID 33092566-33092570 é manifestamente inadmissível. De outra parte, o Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017 que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017, no seu artigo 60, dispõe: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Sobre o tema o entendimento fixado no STJ é no sentido de que havendo publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico, a contagem do prazo recursal prevalece para todos os efeitos sobre a intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006. Nesse sentido: (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). A sentença foi disponibilizada no DJE em 30/11/2021 (ID 33092559), considerada como publicada em 1o/12/2021, iniciando a fluência do prazo recursal em 02/12/2021, com termo final em 16/12/2021. O registro automático no PJE de ciência da sentença apenas em 06/12/2021 não prevalece em face da intimação anterior havida pelo DJE, ocasião em que a parte teve ciência inequívoca do ato. O recurso foi interposto somente em 21/01/2022 (ID 33092566), pelo que também é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, em face da manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. O recorrente arcará com as custas do processo. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (e) Brasília/DF, 15 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito